Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SUCUMBÊNCIA.
1. Ação de cobrança de taxas condominiais em que se discute a incidência de prescrição e ocorrência de sucumbência mínima apta a afastar os ônus sucumbenciais do autor.
2. A cobrança de taxa condominial está alicerçada em instrumento público ou particular ensejando a aplicação do disposto do artigo 206, § 5o, do Código Civil. Portanto, havendo no citado artigo estipulação especifica quanto à pretensão ora explicitada, incide a prescrição quinquenal para as obrigações condominiais.
3. O instrumento particular de confissão de dívida é documento suficiente para embasar a propositura da ação de cobrança da dívida, independente da natureza anterior do débito, representando marco de interrupção da prescrição dos valores cobrados por configurar ato inequívoco de reconhecimento do direito pelos devedores.
4. Apenas se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais, entretanto, se um litigante sucumbir integralmente responderá, por inteiro, pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios.
5. Deu-se provimento ao recurso.